Tribunal: STF
Processo: RE 895996
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. RE contra acórdão do STJ. Análise de questão decidida em segundo grau. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se admite recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscite questão resolvida na decisão de segundo grau. 



    2. Agravo regimental não provido.